Tribunal: TJPA
Processo: 0001634-61.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001634-61.2014.8.14.0006

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: ADRIELE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA, ALDAIR SOUSA DA SILVA

APELADO: ALDAIR BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, por abandono processual, após tentativa frustrada de intimação pessoal dos exequentes para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença por abandono processual quando a intimação pessoal foi tentada em endereço incompleto ou equivocado; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, que assiste os exequentes, gera nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono processual exige prévia intimação pessoal válida da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A tentativa de intimação realizada em endereço incompleto, embora houvesse nos autos endereço completo no qual a parte já havia sido localizada, não satisfaz a exigência legal de intimação pessoal.

5. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, de modo que a extinção do feito por inércia processual, sem sua prévia ciência regular, viola o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar regularmente o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal válida da parte para suprir a falta. 2. A intimação tentada em endereço incompleto ou equivocado não autoriza a extinção do feito por abandono. 3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública antes da extinção do processo gera nulidade da sentença.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V, 274, parágrafo único, 485, III e VI, § 1º e § 6º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; LC nº 80/1994, art. 128, I; CF/1988, art. 5º, LIV; Súmula nº 240/STJ; Tema 1.201/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800946-89.2021.8.14.0501, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001634-61.2014.8.14.0006

APELANTE: ADRIELE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA

APELANTE: ALDAIR SOUSA DA SILVA

APELADO: ALDAIR BARBOSA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADRIELE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA e ALDAIR SOUSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido em face de
ALDAIR BARBOSA DA SILVA
.

A sentença recorrida,
ID 36830089
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, nos termos da parte pertinente abaixo transcrita:

“(...) Decido.

Entendo que é caso de extinção do processo sem resolução do mérito pelo abandono processual. Explico:

Apesar do processo se desenvolver por impulso oficial, o interesse da parte autora pela tutela judicial deve existir até o provimento final.

O art. 77. do CPC é taxativo em afirmar que “além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo”:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (Grifo nosso).

Ademais, segundo o parágrafo único do art. 274 do CPC, é dever das partes atualizar o respectivo endereço para o envio de comunicações e intimações, visto que o endereço declinado na inicial é presumidamente atual; presumindo-se válidas as comunicações processuais dirigidas aos logradouros constantes dos autos do processo.

No presente caderno processual, foi determinada a intimação da parte autora para intervir acerca do interesse no prosseguimento do feito, diligência inexitosa, pois não foi encontrado no endereço declinado na peça inicial.

Tal fato é causa bastante para a extinção do processo, sobretudo, depois de cumprida a formalidade prescrita pelo §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil/2015.

Por conseguinte, por aplicação do parágrafo único do art. 274 do CPC, entendo por intimada a parte autora ao cumprimento da ordem supramencionada.

O (a) requerente, até a presente data, permaneceu inerte, sem apresentar qualquer intervenção; sequer informou a mudança de seu endereço, evidenciando seu desinteresse no prosseguimento do feito.

Depois de envidados todos os esforços para a manifestação da parte requerente e consequente prosseguimento da marcha processual, o processo dormita neste Juízo sem qualquer manifestação, por prazo bem superior a 30 (trinta) dias, portanto, constato o abandono processual, previsto no inciso III do art. 485 do CPC e, ainda, percebo a ausência do pressuposto de desenvolvimento válido do processo previsto no inciso VI do mesmo artigo supramencionado, uma vez que o abandono processual evidencia, por corolário lógico, a falta de interesse (necessidade) da parte autora pelo provimento jurisdicional. Por conseguinte, é caso de extinção do processo sem resolução do mérito.

Pelo exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III e VI do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, pela parte autora, ficando suspensa sua exigibilidade, vez que se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária, forte no art. 98, § 3º, do CPC.

Em havendo decisão interlocutória concessiva de qualquer pedido acerca de constrição pessoal ou patrimonial, fica desde já revogada e, em sendo necessário, resta autorizada a expedição dos atos necessários para a cessação de seus efeitos, bem como, caso haja inclusão de documentos no BNMP, SerasaJud e Renajud nos autos, expeçam-se os documentos necessários para sua exclusão.

Certifique-se e promova-se a baixa nos registros.

Ciência ao MP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tudo cumprido, ARQUIVE-SE.

Ananindeua - PA, a data da assinatura eletrônica.

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua-PA”.

Inconformados, ADRIELE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA e ALDAIR SOUSA DA SILVA interpuseram apelação,
ID 36830093
, alegando error in procedendo, pois a extinção teria ocorrido após tentativa de intimação pessoal em endereço equivocado; sustentaram que a extinção por abandono, em cumprimento de sentença com relação processual angularizada, exigiria requerimento do executado, nos termos da Súmula nº 240 do STJ e do art. 485, §6º, do CPC; afirmaram haver manifestações anteriores demonstrando interesse no prosseguimento; e arguiram nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Decorrido o prazo legal, foi certificada a ausência de contrarrazões pela parte apelada, conforme movimentação de
ID 36830096
.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono processual, diante de alegada intimação pessoal em endereço equivocado, ausência de requerimento do executado e falta de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Passo à análise dos fundamentos recursais.

I. DA INEXISTÊNCIA DE ABANDONO PROCESSUAL. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM ENDEREÇO EQUIVOCADO

A sentença recorrida,
ID 36830089
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do CPC, ao argumento de abandono processual, após tentativa infrutífera de intimação pessoal da parte autora para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que a extinção por abandono processual exige a observância rigorosa do art. 485, §1º, do CPC, segundo o qual a parte deve ser previamente intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Trata-se de providência indispensável, porquanto a extinção sem resolução do mérito constitui medida excepcional.

No caso, os apelantes sustentam, no
ID 36830093
, que a diligência de intimação pessoal teria sido direcionada a endereço equivocado, diverso daquele em que vinha sendo promovida a comunicação da parte exequente.

Da análise dos autos constata-se que primeiramente houve tentativa de intimação no endereço “Estrada Curuçambá, Rua Penta Brasil, nº 02, lote 05, Curuçambá, Ananindeua/PA”, mas o próprio mandado teria recebido retificação manuscrita para “Conj. Roraima-Amapá, Av. Beira Rio”, resultando em intimação efetiva, conforme mencionado nas razões recursais do
ID 36830093
.

Depois, em nova diligência, o
Oficial de Justiça certificou expressamente que compareceu à Avenida Beira Rio, Rua Penta Brasil, Quadra 05, nº 02, Conjunto Roraima-Amapá, Bairro Curuçambá, Ananindeua/PA, local em que conseguiu realizar intimação pessoal, registrando, inclusive, manifestação de interesse no prosseguimento do feito
. Esse dado revela que o endereço completo e útil para localização da parte já constava dos autos.

Apesar disso, o despacho posterior de intimação pessoal dos exequentes,
ID 157154195,
voltou a indicar o endereço incompleto/antigo: “Estrada Curuçambá, Rua Penta Brasil, 02, lote 05, Curuçambá, Ananindeua/PA”,
sem a referência à Avenida Beira Rio e ao Conjunto Roraima-Amapá, que haviam permitido a diligência anterior exitosa
.

Em seguida, na certidão de
ID 159317700
, o Oficial de Justiça registrou que se dirigiu genericamente ao Curuçambá e deixou de intimar ADRIELE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA porque não localizou a Rua Penta Brasil nas redondezas, mesmo após consulta a moradores e mototaxistas.
Ou seja, a diligência frustrada decorreu justamente da ausência de indicação precisa do local já conhecido nos autos
.

Assim, os próprios atos processuais indicam que a parte havia sido localizada quando utilizado o endereço completo
(Avenida Beira Rio, Rua Penta Brasil, Quadra 05, nº 02, Conjunto Roraima-Amapá, Bairro Curuçambá), mas a intimação que precedeu a sentença extintiva foi tentada a partir de endereço menos preciso, o que impede reconhecer válida a intimação pessoal exigida antes da extinção por abandono.

Acerca do descabimento da extinção do processo sem resolução do mérito em casos em que o mandado de intimação foi cumprido em endereço distinto daquele indicado na inicial, segue o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA - MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO EM ENDEREÇO DISTINTO DO INDICADO NA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU - SÚMULA Nº 240 STJ - SENTENÇA CASSADA. I - Conforme previsto no § 1º do art. 485 do CPC, nos casos de o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 dias . IV - Ausente a intimação pessoal válida da parte autora para suprir a sua inércia no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista ter sido o mandado de intimação cumprido em endereço distinto daquele indicado na inicial, incabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono processual. V - Dispõe a Súmula nº 240 do STJ que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". V - Regularmente formada a relação processual, não pode o juiz extinguir a demanda de ofício por abandono da causa pela autora, porquanto indispensável prévio requerimento do réu nesse sentido. (TJ-MG - Apelação Cível: 0031412-44 .2014.8.13.0155 1 .0000.24.144782-0/001, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 16/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007661-86.2011.8 .05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado (s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: ZENOBIO NASCIMENTO SILVA Advogado (s):WANDESVAL DIAS LUNA PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA REFERIDA PARTE PARA PROVIDENCIAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART. 485, § 1º, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL PELA PARTE AUTORA/APELANTE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART . 485, III, DO CPC. NULIDADE DO DECISUM. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0007661-86.2011.8 .05.0080, oriundos da 4ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figuram como parte apelante BANCO BRADESCO SA e como parte apelada ZENOBIO NASCIMENTO SILVA E OUTRO . ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - Apelação: 00076618620118050080, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

II. DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

Semelhantemente, merece acolhida a alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará antes da extinção do feito.

Os apelantes são assistidos pela Defensoria Pública, conforme consta das razões recursais de
ID 36830093
. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal, nos termos da legislação de regência, de modo que eventual extinção fundada em inércia processual deve ser precedida de regular ciência do órgão defensor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não se mostra juridicamente adequado extinguir o processo por abandono sem que tenha sido assegurada, de forma efetiva, a prévia intimação pessoal da instituição responsável pela representação processual da parte beneficiária da assistência jurídica integral.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. PRAZO SUCESSIVO . RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e improcedente o referente à indenização por dano moral . Réus que sustentam a nulidade da sentença prolatada ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais escritas. Em caso de substituição do debate oral por razões finais escritas, estas serão apresentas em prazo sucessivos de 15 dias, na forma do artigo 384, § 2º, do CPC. Prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, conforme artigo 128, I, da LC 80/94 e artigo 186, § 1º, do CPC. Ausente nos autos a intimação pessoal do defensor público para apresentação das alegações finais, evidente a afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5º, LIV, da Constituição da Republica e no artigo 7º do Código de Processo Civil . Caracterizado o error in procedendo, impõe-se a anulação do julgado, com o consequente retorno dos autos ao juízo originário para intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais pelos réus. Precedentes do TJRJ. Recurso da parte autora prejudicado. Recurso da parte ré conhecido e provido para anulação da sentença . (TJ-RJ - APL: 00429879020178190021 202300132231, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA . NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1- O réu apresentou Recurso de Apelação sustentando preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos 2- Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte . Nulidade verificada. 3- O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal. De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º” . Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual. 4- Há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição. Precedentes do STJ. 5- Diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença 6- Apelação conhecido e provida à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800946-89.2021 .8.14.0501, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante desse quadro, a sentença de ID 36830089 deve ser anulada, para que os autos retornem ao Juízo de origem, com renovação da intimação pessoal dos exequentes em endereço regular e intimação pessoal da Defensoria Pública, oportunizando-se a manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADRIELE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA e ALDAIR SOUSA DA SILVA, para anular a sentença de ID 36830089 e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente oportunizado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026